Tribunal: TJES
Processo: 0004521-15.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004521-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIANA ROCHA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVIO DE ENTORPECENTES A ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 dias-multa.

2. A condenação decorre da apreensão de substâncias análogas a maconha, cocaína e fumo, que a acusada tentava introduzir na Penitenciária de Vila Velha 1, Complexo de Xuri, para entregar a seu filho, preso na unidade.

3. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade, nos motivos e nas circunstâncias do crime; e (ii) analisar o direito da recorrente de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exasperação da pena com fundamento na culpabilidade e nos motivos do crime carece de fundamentação idônea, impondo-se a redução da pena-base.

6. A quantidade e a destinação da droga ao ambiente prisional justificam a elevação da pena-base.

7. A agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena na segunda fase da dosimetria.

4. A incidência da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, impõe o aumento proporcional da pena.

5. A recorrente carece de interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, pois a questão já foi expressamente analisada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

Tese de julgamento:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, sendo inadmissível quando baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

2. A destinação de drogas a estabelecimento prisional justifica a majoração da pena, considerando a potencial lesividade da conduta.

3. A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea é cabível quando presentes ambas na segunda fase da dosimetria.

4. O recorrente carece de interesse recursal quando pleiteia medida já expressamente analisada na sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCIANA ROCHA DE CARVALHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a nas iras do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa em regime fechado.

A defesa, em razões recursais, pugna pelo redimensionamento da pena-base e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCIANA ROCHA DE CARVALHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a nas iras do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa em regime fechado.

A defesa, em razões recursais, pugna pelo redimensionamento da pena-base e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, no dia 11 de junho de 2022, por volta das 11h40min, na BR 101 KM 313, Xury, Município de Vila Velha/ES, na Penitenciária de Vila Velha 1, Complexo de Xuri, a Denunciada MARCIANA ROCHA DE CARVALHO, trazia consigo 11 (onze) buchas de substância não identificada (similar a fumo); 35. (trinta e cinco) buchas de substância similar a maconha e 03 (três) pinos com substância similar a cocaína, para serem entregues ao filho que está cumprindo pena no sistema prisional (...).”

Em virtude disso, a recorrente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva o redimensionamento da pena-base, apontando que os vetores negativos culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime não foram devidamente justificados.

Nesse ponto, assiste razão à defesa, ainda que parcialmente.

As circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos do crime padecem de fundamentação idônea para a exasperação, e, não sendo o caso de reforço, é imperioso o pretendido decote.

Por outro lado, a quantidade de drogas justifica a exasperação da pena basilar, em especial, pelo fato de terem sido levadas ao sistema prisional.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantenho a aludida pena na segunda fase do processo dosimétrico.

À míngua de qualquer causa de diminuição de pena e incidindo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III da Lei n. 11.343/06, fixo a pena definitiva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 583 dias-multa.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença, em especial, o regime inicial fechado, em razão da reincidência devidamente reconhecida.

Por derradeiro, a defesa pretende que seja garantido à recorrente o direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que o magistrado de origem já consignou expressamente a referida pretensão, padecendo, portanto, de interesse recursal quanto a esse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

É como voto.